Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-44.2025.8.11.0106
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000327-44.2025.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIS RENATO RIBEIRO MENEZES - CPF: 042.163.011-69 (APELANTE), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE PEREIRA - CPF: 844.158.601-25 (TESTEMUNHA), ANTONIO IVO DA SILVA - CPF: 281.270.649-04 (TESTEMUNHA), IRAMI MARTINS DE OLIVEIRA NETO - CPF: 703.851.431-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICI ESTEFANI MOREIRA DE MORAIS - CPF: 703.542.771-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE ALVES DA SILVA - CPF: 057.997.051-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Apelação Criminal n. 1000327-44.2025.8.11.0106

Apelante: L. R. R. M.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA INSTRUÇÃO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS (ART. 210 DO CPP). REJEIÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DAS PESSOAS INDICADAS NA AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
). MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA POTENCIALIDADE LESIVA E ADULTERAÇÃO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APREENSÃO DE FARTO MATERIAL BÉLICO (DUAS ARMAS E 31 MUNIÇÕES). ELEVADA REPROVABILIDADE E RISCO SOCIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 ano de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A defesa suscita preliminar de nulidade da instrução por violação à incomunicabilidade das testemunhas e, no mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade material (princípio da insignificância), requerendo ainda a isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão: 2. Há três questões em discussão, saber se: (I) a alegada permanência de testemunhas em um mesmo ambiente virtual gera nulidade processual sem a demonstração de efetivo prejuízo; (II) o conjunto probatório é apto a demonstrar a autoria do crime, considerando que as armas estavam guardadas na propriedade de terceiro; e (III) a posse de duas armas de fogo e 31 munições comporta a aplicação do princípio da insignificância.

III. Razões de decidir: 3. A preliminar de nulidade processual por violação ao art. 210, parágrafo único, do CPP (incomunicabilidade das testemunhas) ampara-se em premissa fática equivocada, porquanto as pessoas mencionadas pela defesa (vítima/informante de outro fato) sequer foram arroladas ou ouvidas na audiência judicial. Ainda que houvesse irregularidade, a decretação de nulidade exige a demonstração inequívoca de prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), o que não ocorreu, visto que os depoimentos prestados foram harmônicos e isentos de contaminação. 4. A autoria e a materialidade do crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 restaram sobejamente demonstradas pela apreensão dos artefatos, pelo laudo pericial que atestou a eficiência das armas e munições (inclusive com sinais de adulteração em uma delas), pelos depoimentos firmes do policial civil e do terceiro que guardava o armamento, e pela própria confissão judicial do réu.
5. O fato de as armas de fogo estarem depositadas na residência de um terceiro não afasta a autoria e a tipicidade da conduta, pois o crime consuma-se com a disponibilidade fática sobre o armamento. Restou provado que o réu era o proprietário e mantinha o poder de disposição sobre os objetos, tendo apenas confiado a guarda temporária ao amigo. 6. É inviável a aplicação do princípio da insignificância, porquanto o delito de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato, tutelando a incolumidade pública. A apreensão de farto material bélico (uma espingarda calibre 12, uma carabina calibre 22 com numeração suprimida, 31 munições intactas e pólvora)
evidencia
elevada reprovabilidade da conduta e manifesto risco social, afastando a tese de mínima ofensividade. 7. A condenação nas custas processuais é corolário lógico da sentença condenatória (art. 804 do CPP). O pleito de isenção ou suspensão da exigibilidade com fundamento na hipossuficiência econômica do réu deve ser formulado e apreciado pelo Juízo da Execução Penal, fase adequada para a aferição da real capacidade financeira do apenado.

IV. Dispositivo e tese: 8. RECURSO DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA E SENTENÇA MANTIDA.

Teses de julgamento: "1. A declaração de nulidade no processo penal, inclusive por suposta inobservância da regra de incomunicabilidade das testemunhas, exige a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo à parte (
pas
de
nullité

sans

grief
)." "2. O crime de posse irregular de arma de fogo e munição é de perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância quando apreendido farto material bélico, o que demonstra elevada reprovabilidade da conduta e ofensa à incolumidade pública." "3. O pedido de isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, em razão do estado de hipossuficiência do condenado, deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, competente para avaliar sua situação socioeconômica."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento),
arts
. 12, 14 e 16. CPP,
arts
. 210, parágrafo único, e 804. CPC, art. 98, § 3º.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1000327-44.2025.8.11.0106

APELANTE: LUÍS RENATO RIBEIRO MENEZES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Luís Renato Ribeiro Menezes
contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos da Ação Penal nº 1000327-44.2025.8.11.0106.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para condenar o recorrente pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

A reprimenda corporal foi fixada em um ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, além do pagamento de dez dias-multa.

Inconformada com o édito condenatório, a defesa interpôs o presente apelo suscitando, em sede preliminar, a nulidade da instrução processual.

Argumenta que houve inobservância da regra disposta no artigo 210, parágrafo único, do Código de Processo Penal, uma vez que a vítima e uma testemunha permaneceram no mesmo ambiente durante a realização da audiência virtual.

Sustenta que tal circunstância caracteriza violação direta ao princípio da incomunicabilidade das testemunhas e consubstancia cerceamento de defesa.

No mérito, o apelante pleiteia a sua absolvição sustentando a tese de insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório.

De forma subsidiária, alega a atipicidade material da conduta, requerendo a aplicação do princípio da insignificância sob o argumento de que a posse do artefato apresentou mínima ofensividade e ausência de potencial lesivo penalmente relevante.

Por fim, postula a confirmação do benefício da justiça gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

O Ministério Público de primeira instância apresentou contrarrazões rechaçando as teses preliminares e de mérito aventadas pela defesa.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador Gill Rosa
Fechtner
, pugnou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso interposto, defendendo a manutenção da sentença condenatória em seus exatos termos.

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verte da denúncia a seguinte narrativa fática:

“[...] No dia 13/06/2025, por volta das 15h, em Novo São Joaquim/MT, o denunciado LUIS RENATO RIBEIRO MENEZES, agindo com consciência e vontade, possuía arma de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o apurado, no dia 13/06/2025, por volta das 15h, durante diligência policial na residência de Leidiane Alves da Silva, nesta cidade de Novo São Joaquim/MT, foram por ela entregues voluntariamente 17 (dezessete) munições calibre 12 (sendo 16 intactas e uma deflagrada), 15 (quinze) munições calibre .22 intactas e um recipiente contendo possível pólvora, todas de propriedade de seu ex-companheiro, LUIS RENATO RIBEIRO MENEZES.

Na ocasião, Leidiane também informou que o denunciado havia deixado duas armas de fogo – uma espingarda calibre 12 e uma espingarda ou rifle calibre .22 – sob a guarda de Antônio Ivo da Silva, residente na zona rural deste município.

Em razão dessa informação, no dia 16/06/2025, policiais civis se dirigiram à residência de Antônio Ivo
orientando-o a não devolver as armas ao denunciado. Já no dia seguinte, 17/06/2025, Antônio Ivo compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia e entregou as duas armas de fogo, que estavam armazenadas em um galpão trancado com cadeado, localizado nos fundos de sua propriedade.

Em seu depoimento, Antônio Ivo confirmou que recebeu as armas diretamente de LUIS RENATO, para guardá-las por “alguns dias”, sob a justificativa de que estaria sendo furtado em sua residência. Informou ainda que não questionou a legalidade da posse do armamento e que desconhecia a existência de qualquer registro. [...]” (Fabrício Miranda
Mereb
, Promotor de Justiça – ID 344623886).

Ao fim, o recorrente restou condenado

pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, se lhe aplicando a pena de um ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos, além do pagamento de dez dias-multa.

Preliminar de nulidade.

A defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade da instrução processual ao fundamento de que houve inobservância da regra disposta no artigo 210, parágrafo único, do Código de Processo Penal, uma vez que a vítima e uma testemunha permaneceram no mesmo ambiente durante a realização da audiência virtual.

Entretanto, após detida análise dos autos, a referida tese não merece prosperar
.

Primeiramente, observa-se que a alegação defensiva
pauta-se
em premissa fática manifestamente equivocada. Compulsando o rol
de testemunhas apresentado na denúncia (id. 199542880, pág. 2), verifica-se que foram arrolados exclusivamente o IPC José Pereira e o Sr. Antônio Ivo da Silva.

Diferente do que sustenta a Defesa, não houve arrolamento de vítima ou de qualquer informante, tampouco da senhora Leidiane Alves da Silva — cujas declarações restringiram-se à fase inquisitorial. Conforme o relatório da sentença (id. 218395252, pág. 2), a instrução seguiu estritamente o rol legal
.

Na primeira assentada, foi ouvida a testemunha José Pereira (momento em que se decretou a revelia do réu);

Na audiência de continuação, a testemunha Antônio Ivo da Silva compareceu presencialmente ao fórum para prestar seu depoimento.

Portanto, inexistindo a participação das pessoas mencionadas pela Defesa no ato judicial, cai por terra o argumento de contaminação da prova.

Ainda que se admitisse, apenas por amor ao debate (
ad
argumentandum
tantum
), qualquer rito processual diverso ou comunicação entre depoentes, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao consolidar o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

A decretação de nulidade no processo penal brasileiro exige a demonstração inequívoca de prejuízo concreto à parte. No caso em tela, a Defesa limitou-se a alegações genéricas, não sendo capaz d
e a
pontar contradições específicas nos depoimentos
, i
ndicar de que forma a suposta irregularidade alterou a busca pela verdade real
, t
razer elementos que comprovassem a efetiva influência mútua entre os depoentes.

A mera inobservância de formalidade, quando o ato atinge sua finalidade sem cerceamento de defesa, não autoriza a anulação do feito.

Por fim, o exame do mérito da prova revela que os depoimentos das testemunhas José Pereira e Antônio Ivo da Silva são perfeitamente harmônicos entre si. Não se vislumbra qualquer indício de combinação de versões ou influência externa.

As declarações judiciais guardam estrita consonância com os demais elementos de convicção amealhados, tais como o laudo pericial, o boletim de ocorrência e os elementos colhidos na fase policial. Tal convergência afasta qualquer suspeita de vício na colheita da prova oral.

Portanto
, REJEITO a preliminar de nulidade arguida pela Defesa
.

Da materialidade.

A materialidade do crime previsto no
artigo 12 da Lei nº 10.826/03
encontra-se sobejamente comprovada nos autos.

O acervo probatório que lastreia a existência do fato delituoso compreende o Boletim de Ocorrência (id. 198505227), o Relatório Administrativo (id. 198505227, pág. 9) e, de forma contundente, o
Laudo Pericial de Balística Forense nº 521.2.13.9035.2025.045851-A01
(id. 216515919).

Conforme atestado pela perícia técnica, as armas apreendidas e examinadas possuem as seguintes características:

Espingarda calibre 12
, marca Boito, modelo Pump (fabricação E.R. Amantino Cia Ltda), número de série 806087110, de uso permitido;

Carabina calibre 22
, sem marca ou numeração aparentes — apresentando, inclusive, vestígios de ataque ao número identificador —, também de uso permitido.

Submetidos à prova de tiro, ambos os armamentos apresentaram
plena eficiência
para a realização de disparos. Da mesma forma, o laudo pericial ratificou a potencialidade lesiva das munições apreendidas, confirmando a aptidão dos objetos para vulnerar o bem jurídico tutelado pela norma penal. Por fim, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório corrobora os achados materiais
supra mencionados
.

Da autoria
.

No que tange à autoria, o pleito de absolvição por insuficiência probatória formulado pela Defesa não encontra suporte nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

A autoria é certa e recai sobre o acusado, estando fundamentada em um conjunto probatório robusto, composto por testemunhos coesos e pela própria confissão judicial do réu.

O IPC José Pereira, ouvido em juízo, apresentou relato detalhado sobre a dinâmica da apreensão. Esclareceu que, no curso de investigações sobre violência doméstica envolvendo o acusado e sua ex-companheira, Leidiane Alves da Silva, esta entregou voluntariamente munições de calibres 12 e .22, além de pólvora.

Na ocasião, Leidiane informou que as armas de fogo estariam ocultas na residência de um terceiro, de nome Antônio Ivo. O investigador confirmou que, ao diligenciar até o local indicado, o Sr. Ivo prontamente conduziu a equipe policial a um galpão nos fundos de sua propriedade, onde as armas estavam guardadas.

A testemunha Antônio Ivo da Silva

ratificou integralmente a versão policial. Afirmou que o acusado, seu conhecido de longa data, solicitou que guardasse o armamento sob a justificativa de que estaria sofrendo furtos em sua própria residência. Esclareceu, ainda, que aceitou guardar os objetos em um galpão separado por segurança, mas que o réu detinha a disponibilidade sobre os bens, tendo prometido buscá-los em breve.

Reforçando a prova oral, o próprio acusado confessou a propriedade das armas em seu interrogatório judicial. Justificou a posse do armamento alegando temor de represálias após um episódio de violência sofrido por seu irmão em uma discussão de trânsito. Questionado pela Magistrada, o réu admitiu expressamente não possuir autorização legal ou registro para a posse das referidas armas e munições.

Diante do cenário exposto, as teses de absolvição devem ser rechaçadas
.

O fato de as armas não estarem na posse direta (em mãos) do réu no momento da apreensão é irrelevante para a tipicidade.

O crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 consuma-se com a disponibilidade fática sobre o armamento. No caso, restou provado que o réu era o proprietário e possuidor, tendo apenas confiado a guarda temporária a terceiro, mantendo o poder de disposição sobre os objetos.

Ora, as munições foram apreendidas na casa que era habitada pelo recorrente, e as armas na casa de um amigo desse, que ressaltou a disponibilidade delas para o recorrente que, ao fim, reconheceu que tais artefatos bélicos lhe pertenciam.

Embora as supostas lesões corporais sofridas por Leidiane Alves da Silva sejam objeto de ação penal autônoma, suas
declarações na fase policial e o contexto de medo por ela relatado são fundamentais para conferir credibilidade à diligência policial. Suas informações foram integralmente confirmadas pela localização exata das armas e pela confissão do réu, demonstrando a veracidade de sua colaboração.

Portanto, n
ão há que se falar em
in dubio pro reo
. A materialidade foi provada pelo laudo pericial (que atestou a eficiência das armas e munições) e a autoria foi confirmada pelos depoimentos de um policial civil, de uma testemunha civil e pela confissão do próprio réu.

Do princípio da insignificância.

Não merece acolhimento a tese de atipicidade material por aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o crime previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto à segurança pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme
ao reconhecer que os delitos previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 tutelam a incolumidade pública e a paz social, bens jurídicos que são colocados em risco pela mera posse ou porte irregular de armamento ou munição, independentemente de exame pericial ou demonstração de potencialidade lesiva.

A propósito, destaco o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10 .826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE.
1.
"A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos
arts
. 12, art. 14 e
art
. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.

Por esses motivos,
via de regra
, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição"
(
AgRg
no HC
n .
729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022,
DJe
de 20/5/2022.).
2 .
Por outro lado, não se olvida o entendimento segundo o qual, "provada, todavia, por perícia a inaptidão da arma para produzir disparos, não há que se falar em tipicidade da conduta" (
AgInt
no REsp n. 1.788.547/RN, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
Turma ,
julgado em 2/4/2019,
DJe
16/4/2019
) .
Precedentes. 3. Contudo, a apreensão de uma arma de fogo, ainda que inapta para produzir disparos, acompanhada de 2 munições do mesmo calibre, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta.
4 .
Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 626888 MS 2020/0300147-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/08/2022)

Admitir a aplicação da insignificância em tais hipóteses esvaziaria a finalidade da norma, cuja política criminal visa justamente restringir a circulação e a manutenção irregular de armas para prevenir situações de perigo antes que se convertam em danos efetivos.

No

caso concreto, a ofensividade da conduta é manifesta,
afastando qualquer possibilidade de reconhecimento da bagatela.
Não se trata da posse de ínfima quantidade de munição
desacompanhada
de armamento,
mas da apreensão de farto material bélico, consistente em duas armas de fogo aptas ao disparo (uma espingarda calibre 12 e uma carabina calibre 22), 31 munições intactas e um recipiente contendo pólvora.

Reforça a gravidade da conduta o fato de a carabina apresentar sinais de adulteração em seu número de série, conforme atestado em laudo pericial, o que demonstra uma reprovabilidade acentuada que ultrapassa os limites da insignificância penal.

Além da expressividade do material apreendido,
o contexto fático revela um risco social elevado, considerando o cenário de conflito interpessoal e o episódio recente de violência doméstica envolvendo o acusado
.

Tais circunstâncias evidenciam que a manutenção do armamento não era inofensiva, mas representava ameaça real à ordem pública.

Ademais, a alegação de que o réu necessitaria das armas para defesa em meio rural não afasta a tipicidade, visto que o ordenamento jurídico estabelece procedimentos específicos para a regularização e posse, os quais foram ignorados.

Portanto, comprovadas a autoria e a materialidade, e configurada a tipicidade material, a condenação do acusado é medida que se impõe.

Das custas.

No que tange ao pedido de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais, a irresignação defensiva não merece prosperar neste momento processual.

A condenação do vencido ao pagamento das custas é um imperativo legal, estabelecido expressamente pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, tratando-se de um efeito anexo da sentença condenatória que não pode ser afastado pelo juiz da fase de conhecimento, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Embora conste no extrato processual a anotação de justiça gratuita e haja manifestação ministerial favorável à confirmação do benefício nesta instância, prevalece o entendimento jurisprudencial de que a aferição da real condição de hipossuficiência econômica do condenado deve ser realizada na fase de execução.

É no juízo da execução penal que se possui melhores condições de avaliar a capacidade financeira do réu para arcar com as despesas do processo, considerando inclusive eventuais mudanças em sua situação patrimonial ocorridas entre a data do fato e o cumprimento da pena.

Dessa forma, a manutenção da condenação às custas processuais na sentença de primeiro grau mostra-se correta, permanecendo a análise do direito à gratuidade de justiça e a consequente suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil aplicado subsidiariamente, sob a competência do Juízo das Execuções Penais.

Dispositivo.

Logo, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal aforado por
Luís Renato Ribeiro Menezes
,

mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026